Tribunal: TJDFT
Processo: 0746213-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746213-48.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONETE ALVES MEIRELLES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IVONETE ALVES MEIRELLES contra a r. sentença proferida sob o ID 73589006, por meio do qual pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência. No mérito, a recorrente sustenta a inexistência de prescrição, defendendo, ainda, a aplicação da teoria da actio nata sob perspectiva subjetiva. O preparo recursal não foi recolhido, em razão do pedido de justiça gratuita. Em contrarrazões (ID 73589021), o BANCO DO BRASIL S.A. impugna os fundamentos do recurso, e pleiteia a manutenção da sentença tal como lançada. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, verifica-se que a parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, tendo requerido a concessão da gratuidade da justiça. Contudo, não obstante tenha alegado a impossibilidade de suportar os encargos processuais, não juntou qualquer documentação hábil a comprovar a alegada hipossuficiência econômica. A concessão da assistência judiciária gratuita visa assegurar o amplo acesso à justiça àqueles que não dispõem de recursos financeiros. Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a mera alegação de insuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício, sendo necessária a apresentação de documentos que corroborem a alegação. Assim, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a alegada hipossuficiência, mediante a juntada de documentação idônea, a exemplo dos três últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de Imposto de Renda (IRPF); dos extratos bancários atualizados; e das faturas recentes de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e, consequentemente, do não conhecimento do recurso por ausência de preparo. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de julho de 2025 às 16:14:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora